Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-95.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por dano moral. Fundo de reserva de amparo mútuo (FRAM). Negativa de cobertura, sob alegação de agravamento do risco por abandono. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pela cooperativa ré. EXAME: Semirreboques que foram estacionados pelo autor em via pública por 13 (treze) dias e foram furtados. Negativa de indenização

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança cumulada com pedido de compensação por dano moral. Fundo de reserva de amparo mútuo (FRAM). Negativa de cobertura, sob alegação de agravamento do risco por abandono. Sentença de parcial procedência. RECURSO manejado pela cooperativa ré. EXAME: Semirreboques que foram estacionados pelo autor em via pública por 13 (treze) dias e foram furtados. Negativa de indenização securitária que se baseou em agravamento do risco por abandono. Equiparação do contrato firmado ao contrato securitário. Precedentes. Relação de consumo reconhecida. Estacionamento em via pública que por si não implica em agravamento do risco. Local que não se apresentava ermo, nem com notícias de ocorrência de furtos, e localizado a cerca de 1 (um) quilômetro da residência do autor. Inexistência de exigência contratual que obrigasse o autor a instalar sistema de monitoramento ou travas de segurança adicionais. Interpretação de cláusula que deve ser mais favorável ao consumir e que, in casu, revela-se abusiva. Inteligência dos arts. 47 e 51, IV, do CDC. Recusa de pagamento da indenização securitária indevida. Cooperativa que não se desincumbiu do ônus de provar o agravamento do risco. Autor que tem direito à cobertura securitária. Contraprestação que foi concretizada diante do pagamento do prêmio. Inteligência dos art. 757 e 764 do CC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.